Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-85.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003653-85.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEONICE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 948.596.471-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1003653-85.2022.8.11.0051

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

RECORRENTE: DEONICE DE OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: OI S.A

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte requerente logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, no valor de

R$ 580,07 (quinhentos e oitenta reais e sete centavos), consoante extrato encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A empresa não comprovou a relação jurídica, assim, o magistrado sentenciante declarou inexistente a dívida, mas não fixou os danos morais, ante a existência de apontamento anterior.

O recorrente pleiteia a fixação da indenização por danos morais.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome uma restrição pretérita
aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ,
conforme observado na consulta realizada por este Relator. Vejamos:

São Paulo, 05 de Julho de 2023

Carta Nº
HA0723009602

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
94859647149

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 94859647149:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4763319205791000

18/04/2019

26/05/2019

08/06/2019

16/07/2019

7.862,38

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC35918-1

12/07/2019

04/08/2019

17/08/2019

07/08/2019

§

261,54

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3164902

30/09/2019

21/11/2019

21/08/2025

25/11/2019

§

51,75

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

948596471000049CT

10/11/2019

26/11/2019

10/12/2019

14/01/2020

231,99

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

948596471000049FI

03/12/2019

19/12/2019

03/01/2020

13/01/2020

66,95

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

948596471000049EC

13/12/2019

31/12/2019

17/01/2020

13/01/2020

§

1.817,68

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B90733384-0/005

15/12/2019

09/01/2020

22/01/2020

02/03/2022

775,01

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004682552000164357/02

06/01/2020

05/02/2020

15/02/2020

13/04/2020

189,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004711920000164357/03

06/02/2020

07/03/2020

17/03/2020

17/08/2020

189,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

948596471000049FI

10/04/2020

28/04/2020

19/06/2020

25/06/2020

217,53

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

948596471000049CT

10/04/2020

28/04/2020

19/06/2020

25/06/2020

154,89

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000574914

10/02/2020

29/04/2020

13/06/2020

12/12/2020

168,07

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC35918-1

03/01/2020

18/06/2020

02/08/2020

21/12/2021

100,93

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000096796

10/02/2020

08/07/2020

22/08/2020

20/11/2020

818,16

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3414625

01/03/2021

22/03/2021

04/04/2021

27/03/2021

§

61,02

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020457805

31/08/2017

17/06/2021

04/07/2021

31/08/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022245420

31/08/2018

02/05/2022

20/05/2022

20/05/2023

138,66

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3627612

25/04/2022

16/05/2022

30/05/2022

23/05/2022

§

52,00

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3642959

26/05/2022

15/06/2022

29/06/2022

15/07/2022

52,00

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3658755

27/06/2022

18/07/2022

17/04/2028

21/07/2022

§

54,40

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3674351

27/07/2022

16/08/2022

30/08/2022

22/08/2022

§

47,20

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0001051796202209

23/09/2022

14/10/2022

29/10/2022

19/10/2022

§

42,06

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022540438

30/08/2019

11/02/2023

01/03/2023

20/05/2023

138,66

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DEONICE OLIVEIRA DA S SOUZA:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11570003811444044335

15/04/2023

26/04/2023

09/05/2023

05/05/2023

§

129,21

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 05/07/2023 às 18:12:46

==================================================================================================================

Destaco que, muito embora já baixado, referido apontamento não foi objeto de demanda judicial, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada, salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Saliento que tal entendimento foi recentemente mantido pelo Tribunal de Justiça em sede de reclamação, cuja decisão restou assim ementada:

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICAÇÃO CORRETA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – LIDE IMPROCEDENTE.

Se é aplicável a Súmula n. 385 do STJ no caso julgado pela Turma Recursal, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1011499-15.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela, mantendo-se a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023